Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722187-83.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: WERLEI DE BRITO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID 78723722, o advogado Ramon Carlos Pereira de Souza, OAB/DF 46.533, renuncia ao mandato outorgado por WERLEI DE BRITO SILVA, consoante termo de renúncia juntado aos autos. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrente WERLEI DE BRITO SILVA, por mandado, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja regularização da representação no prazo concedido, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para exercer a sua representação em juízo, devendo os autos serem remetidos àquela instituição para ciência. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007